Tribunal: TJBA
Processo: 8041312-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041312-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: WALDEMAR ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por entidade de autogestão em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados às mensalidades do plano de saúde do autor nos anos de 2017, 2018 e 2019.
A sentença determinou a restituição dos valores pagos que excederam os índices oficiais (IPCA), respectivamente de 2,95% e 3,75%, nos anos de 2017 e 2018, além do índice acumulado de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes aplicados por entidade de autogestão a contrato de plano de saúde coletivo anterior à Lei nº 9.656/1998 observaram os critérios de boa-fé objetiva, proporcionalidade e informação ao consumidor, conforme fixado no Tema 952 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicação do entendimento do Tema 952 do STJ, segundo o qual cláusulas de reajuste por faixa etária são válidas quando observados os princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade e direito à informação.
5. Ausência de comprovação pela agravante da legalidade dos reajustes financeiros, especialmente no que se refere à previsão contratual, aos critérios atuariais utilizados e à informação adequada ao consumidor.
6. Reajustes aplicados sem mudança de faixa etária e com percentuais significativamente superiores aos índices oficiais, violando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (CC, art. 422).
7. Correta a sentença ao reconhecer a abusividade dos reajustes e determinar a restituição dos valores pagos a maior, devidamente atualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os reajustes de mensalidade em planos de saúde por entidade de autogestão são válidos quando previstos contratualmente, justificados atuarialmente e informados de forma clara e proporcional ao consumidor.
2. A ausência de tais requisitos caracteriza abusividade, ensejando a restituição dos valores pagos em excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 884; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); Súmula 608/STJ.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º 8041312-35.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, interposto por
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
contra
WALDEMAR ANTONIO DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA